Tribunal: TJPA
Processo: 0002104-95.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002104-95.2019.8.14.0401

APELANTE: SILAS ARAUJO MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É CEDIÇO QUE NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO, SOBRETUDO SE ALIADA AO RECONHECIMENTO QUE SE FEZ NA DELEGACIA E EM JUÍZO, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NOS AUTOS.

2. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS SÃO IDÔNEOS, PROVÊM DE AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, NÃO ESTANDO PROVADO QUALQUER INTERESSE PESSOAL NO DESLINDE DO PROCESSO, RAZÃO PELA QUAL POSSUEM FORÇA PROBATÓRIA. PRECEDENTES.

3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. CONDENAÇÃO QUE PERMANECE INALTERADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Silas Araújo Moura
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 6349830, que no dia
27 de janeiro de 2019
, por volta das 05h00min, a vítima
Sandra Torres da Silva
, ao chegar em sua residência, localizada na Rua D. Feliciana, nº 97, bairro São João do Outeiro, distrito de Outeiro, notou que o portão de sua casa estava sem o cadeado e, ao entrar para pegar o dinheiro a fim de pagar o mototáxi, que permaneceu lhe aguardando junto ao portão, deparou-se com o ora denunciado em sua cozinha, com uma faca (pertencente à vítima) em uma das mãos.

Na sequência, mediante grave ameaça, exercida com a referida faca, o acusado ordenou: “entra, não fala nada, senão tu morres”, suprimindo a capacidade de resistência da vítima e dela subtraindo pulseiras e brincos de prata, além de, no desdobramento da prática criminosa, outros objetos e pertences pessoais, do que resultou recuperado/apreendido apenas um relógio da marca ‘Lince” e a faca usada pelo acusado.

Depois da comunicação dos fatos, agentes da Polícia Militar saíram no encalço do acusado, e após diligências, lograram êxito em captura-lo ainda na posse de um relógio, e da faca utilizada no crime, encaminhando-o a autoridade policial para as providencias de praxe.

Diante do exposto, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do acusado, ora apelante, como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

A denúncia foi recebida em
25 de março de 2019
, ID 6349831.

Resposta Escrita à Acusação, ID 6349834.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6349837, ID 6349839 e ID 6349839.

Memoriais Finais da Acusação, ID 6349847 – 6349848.

Alegações Finais da Defesa, ID 6349848 – 6349849.

Sentença condenatória prolatada em
12 de setembro de 2019
, ID 6349851-52.

Recurso de apelação interposto em 16 de setembro de 2019, ID 6349853.

Recebimento do recurso de apelação em 13 de dezembro de 2019, ID 6349855.

Em suas
razões recursais
, ID 6349855, a defesa postulou pela absolvição do apelante, alegando que as provas disponíveis nos autos são insípidas, não contendo nenhum fomento probatório favorável a pretensão condenatória.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6349856, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, com a manutenção
in totum
da sentença ora combatida.

Nesta
Superior Instância
, ID 7404159, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Silas Araújo Moura
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 6349855, a defesa postulou pela absolvição do apelante, alegando que as provas disponíveis nos autos são insípidas, não contendo nenhum fomento probatório favorável a pretensão condenatória.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Neste particular, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, argumentando a ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação imposta, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, entretanto, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a
autoria
e
materialidade do delito
em tela, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora depurado,
in verbis
:

“
(...). 2.1. Da Materialidade e Autoria dos Crimes Descritos na Denúncia – roubo e importunação sexual. 2.1.1.
Do Crime de Roubo. Pelo teor das provas colhidas em juízo não há como negar a prática de uma conduta compatível com o tipo do art. 157, bem como não há dúvidas quanto a quem se deva atribuir sua autoria
. Vejamos.
A vítima, em Juízo, narra a dinâmica delitiva, descrevendo a ação do acusado
. (...). O acusado nega em Juízo os fatos relatados pela vítima, embora tenha assumido que pegou a faca e o relógio, afirmando que pretendia devolver em seguida.
É evidente, pois, a grave ameaça e a violência praticadas como meio para a subtração de coisa alheia em proveito do acusado, a caracterizar o crime de roubo
. (...).
A materialidade do crime de roubo se encontra demonstrada pelo Auto de Exibição e a Apreensão de objetos e auto de entrega (fls. 07/08 – IPL)
,
somados aos depoimentos da vítima, testemunhas policiais e a confissão do próprio acusado
. Posto isso, não há dúvidas no cometimento do crime de roubo pelo acusado SILAS ARAÚJO MOURA,
haja vista que a vítima e as demais testemunhais ouvidas em Juízo narraram os desdobramentos dos fatos, bem como, o próprio acusado confessou a prática delituosa quanto ao roubo
. Portanto, os depoimentos estão harmônicos, coerentes e foram prestados de forma segura, interligados entre si, confirmando as imputações feitas na denúncia, no que concerne ao crime de roubo, em relação ao acusado.
Não havendo outro modo senão a resultar na condenação do réu pelo crime de roubo
. (...).”.
(ID 6349850-51).
Grifei

Desta forma, extrai-se que a
materialidade
e
autoria do crime
encontram-se pautadas nos elementos de prova produzidos durante a inquirição processual, bem como pela prova testemunhal produzida na fase investigativa e judicial, os quais apontam, indene de dúvidas, para o ora apelante como autor da conduta ilícita tipificada na denúncia.

Não obstante, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
Sandra Torres da Silva
, declarou:

“
(...). Que sua casa fica localizada no bairro Brasília de Outeiro; Que já sabia quem era o acusado, pios ele é usuário de drogas; Que no dia do fato, saiu para uma festa com sua irmã; Que por volta das 5h da manhã voltou para casa; Que foi de mototáxi; Que quando chegou ao portão da sua casa, percebeu que estava sem o cadeado; Que entrou na casa e foi para sua cozinha, momento em que sentiu uma faca na sua barriga, e o acusado disse para ela não gritar, pois senão a matava; Que o acusado a levou para o quarto, e passado 15 minutos, o mototáxi, que estava esperando do lado de fora, pois ela havia ido apenas pegar o dinheiro para paga-lo, buzinou; Que o acusado havia tomado banho, e estava só de cueca; Que o acusado saiu para falar com o mototaxista, e neste momento tentou fugir pelos fundos da casa, mas o acusado a pegou e a levou de volta para dentro; Que ele começou a pegar nela, tentando beija-la; Que ela tentou acalma-lo; Que ele se sentou ao seu lado, e baixou a cabeça, ainda segurando a faca, momento em que ela correu, estando o portão ainda aberto, conseguiu sair e foi até a casa de uma vizinha, onde ela apagou, não lembrando de mais nada; Que ao retornar para casa deu falta de alguns objetos, tais como: um celular, um tablet, e suas joias que o acusado foi tirando dela; Que o acusado quando estava com a faca, apenas se esfregava nela; Que esfregou seu órgão genital em seu rosto; Que puxou seu cabelo; Que quando acordou no outro dia foi até a delegacia contar o ocorrido; Que por meio de um colega, descobriu onde estava o acusado; Que foi até lá com uma guarnição da polícia; Que ela reconheceu o acusado lá; Que da revista pessoal, os policiais acharam com ele a sua faca e um relógio dela; Que o acusado ficou falando que ela era sua namorada; Que a vítima nega isso; Que nunca teve nenhum tipo de relacionamento com o acusado.”
(ID 6349850).

Não há de se olvidar que a prisão em flagrante, acompanhada do reconhecimento da vítima, corroborada pelo depoimento das testemunhas
Ricardo Teixeira do Nascimento Neto
,
José Maria Pires Júnior
, e pela
parcial confissão do apelante
, que assumiu ter pegado uma faca e o relógio da vítima,
constituem elementos de prova robustos a arrimar a condenação
, vez que
não há no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTES CONTUMAZES EM CRIMES DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONTUNDENTE. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

1 -
A palavra da vítima, firme, produzida sob o crivo do contraditório e rica em detalhes acerca da ação criminosa, assume preponderante importância e mostra-se apta à formação da convicção do juízo de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado
. (...).
(TJ/MA – APR: 00020333620148100060 MA 0108022019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

(...).
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobre tudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157 do CPB
. (...).
(TJ/PA – APR: 00000010920158140029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Curial destacar que os depoimentos testemunhais prestados pelos Policiais Militares não merece ser invalidado, ao passo que não possuem interesse pessoal nos fatos apurados nos autos, sendo pacífica a possibilidade de se acolher o seu relato, mormente quando amparado pelas demais provas embarcadas no processo. Neste sentido:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se aliada ao reconhecimento que fez na delegacia e ao depoimento da testemunha policial. 2.
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos o exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – AP: 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, pág. 918/935).
Grifei

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não merece prosperar
a pretensão defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea fundamentadamente imposta pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de roubo simples
, capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. decisão condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/02/2022